Tribunal: TJES
Processo: 0005408-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005408-96.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005408-96.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO

33,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, INCISO
IV
, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.

RECONHECIMENTO DE EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.
INVIABILIDADE. HIPÓTESES DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL NÃO IDENTIFICADAS.

3.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. Inviável o reconhecimento de eventuais circunstâncias atenuantes em favor do réu, considerando que não estão presentes quaisquer das hipóteses do artigo 65 do Código Penal.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005408-96.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RODRIGO FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de julho de 2022, o denunciado mantinha em depósito 36 (trinta e seis) pedras de crack e 6 (seis) unidades de maconha, além de manter sob sua posse 1 (uma) pistola Cirsan, calibre 9mm Parabellum, com número de identificação suprimido, 2 (dois) carregadores de pistola e 13 (treze) munições calibre 9mm Parabellum, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação de circunstâncias atenuantes eventualmente cabíveis.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 48326706, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substâncias entorpecentes, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de exame químico nº 6.914/2022, laudo pericial de exame de arma de fogo, microcomparação balística e de percussão nº 9.728/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Na oportunidade, afirmou que estava dormindo quando os policiais chegaram em sua residência e que não dispensou uma mochila contendo armas e drogas.

Disse, por fim, que os policiais informaram que encontraram a mochila nos fundos da casa, em cima do telhado de outra casa, contudo, a mochila e os materiais ilícitos nela contidos não o pertencem.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais civis Silvio José Tele Masumeci Junior e Sérgio Luiz Teixeira Walter, na esfera judicial:

“
[...
] que se recorda que à época estava trabalhando em uma investigação de homicídio, onde apurou-se que os envolvidos no homicídio investigado pertenciam ao tráfico de drogas do Morro do Soteco e, com base nessas informações, foi feito pedido de busca e apreensão; que durante o cumprimento da busca e apreensão na residência do acusado, ao perceber a presença da polícia o acusado se esquivou e jogou pelos fundos da casa uma mochila; que não se recorda o que foi encontrado dentro da mochila, mas que se recorda que eram drogas de diversas espécies e uma arma de fogo; que ao chegarem na residência do acusado, o mesmo retardou a entrada da polícia, junto com sua namorada, e nesse ínterim jogou a mochila pelos fundos da casa; que foi visualizado o acusado jugando a mochila; que não foi o depoente que resgatou a mochila, mas que visualizou pelo drone que estava utilizando; que outros policiais visualizaram e escutaram e foram até o local, que se tratava de um telhado; que o depoente avisou sobre a mochila e todos já haviam escutado o objeto indo pela janela; [...] que visualizou o acusado jogando pulando a janela e jogado a mochila e depois retornou para residência; que o depoente se posicionou nos fundos da casa e conseguiu visualizar pessoalmente e pelo drone, assim como outros policiais que estavam responsáveis pelos fundos da residência; que no local possui várias residências juntas, porém, é possível visualizar pelos fundos da outra rua; [...] que o acusado era o responsável pelo abastecimento do dia, e que através de investigação, descobriu que o Morro do Soteco estava sofrendo algumas mudanças, pois havia poucos traficantes para ficar vendendo na pista, e que o acusado era o responáve1 pelo abastecimento, mas como havia poucos traficantes na pista, o acusado também tirava plantões na venda; que em outras casas do morro foram apreendidos materiais entorpecentes do mesmo tipo de cor e etc; que a mochila foi arremessada pelo acusado pela janela dos fundos, e foi parar no telhado da casa da frente; que tiverem dificuldade em recolher a mochila; que estava a uns 50 metros de distância e conseguiu visualizar nitidamente o acusado; que conheceu o acusado durante as investigações sobre um homicídio que havia ocorrido no morro; que o acusado não ofereceu resistência [...]” (PC Silvio José Tele Masumeci Junior).

“
[...
] que foi montada urna operação para dar cumprimento a mandados de busca e de prisão; que com relação a casa do acusado, foram feitos levantamentos anteriores para confirmar a residência do acusado, e, no dia do cumprimento dos mandados, antes de adentrar a casa, foi feito um cerco para impedir a fuga do acusado, momento em que o mesmo foi visto jogando uma mochila para fora, pelos fundos da casa; que quando adentrou a residência e conversou com o acusado, o mesmo disse que jogou fora porque tinha arma e droga, e não queria que fosse encontrado; que então foi feita a busca, nada mais sendo encontrado, a não ser o que estava na mochila; que a companheira do acusado acompanhou as buscas; [...] que confirma que foi visto o acusado jogando a mochila pela janela; que havia urna arma de fogo calibre 9mm dentro da mochila, não se recordando se a numeração estava raspada; que o acusado e conhecido da polícia, e já opera no tráfico a um certo tempo; [...] que na operação realizada, sua função era a de entrar no prédio; que não foi o depoente quem recolheu a mochila, mas estava presente; que a operação se destinava ao cumprimento de mandados de busca e mandados de prisão temporária; que foi realizado um cerco em volta da residência do acusado e utilizou-se um drone; que a operação foi realizada por volta das 06h00min, com o céu claro; que não chegou a ver o acusado arremessando a mochila para fora da residência, mas o acusado assumiu que teria jogado a mochila, pois ali continha as drogas e a arma; que viu que a companheira do acusado acompanhou toda a diligência; que nada de ilícito foi encontrado dentro da residência, sendo que a única coisa de ilícita encontrada foi a mochila de cor preta arremessada por uma janela dos fundos, pelo acusado; que o acusado estava dentro da casa; que não se recorda o nome exato do policial que encontrou a mochi1a; que o depoente teve acesso à mochila [...]” (PC Sérgio Luiz Teixeira Walter).

Dos excertos transcritos torna-se possível depreender que os policiais militares descreveram o exato momento em que o réu dispensou a mochila contendo arma de fogo e drogas no telhado da casa ao lado.

Ressalta-se, ainda, o fato de que um dos policiais civis atestou que o próprio réu admitiu, após a apreensão, ter dispensado a mochila ao notar a presença policial, justamente por ter em seu interior substâncias entorpecentes e arma de fogo.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Por fim, destaco a inviabilidade de reconhecimento de eventuais circunstâncias atenuantes em favor do réu, considerando que não vislumbrei nenhuma das hipóteses do artigo 65 do Código Penal ao caso.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.